Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade de consumo, e a consequente inexigibilidade do débito cobrado a título de recuperação de consumo, fixando ainda honorários advocatícios e mantendo a improcedência da reconvenção por ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e a validade da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, à luz das exigências previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021 e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação jurídica entre concessionária e usuário do serviço público essencial de energia elétrica, incidindo os deveres de informação, segurança, responsabilidade objetiva e distribuição do ônus probatório.
A Resolução ANEEL no 1.000/2021 impõe requisitos formais ao procedimento de apuração de irregularidades, como entrega de cópia do TOI ao consumidor, comunicação prévia e documentada da data de perícia e possibilidade de acompanhamento do ato técnico pelo usuário.
A lavratura do TOI foi realizada sem assinatura do titular da unidade consumidora, tendo sido subscrito por terceiro sem vínculo identificado, o que compromete a validade do documento e a confiabilidade do procedimento.
A alteração da data da perícia técnica ocorreu sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor, impedindo o exercício do direito de acompanhar o ato, o que viola frontalmente o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de comprovação de recebimento da correspondência que comunicaria a apuração do débito reforça o vício no procedimento, tornando ilegítima a cobrança baseada em apuração unilateral.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça exige a observância rigorosa dos procedimentos regulamentares, reconhecendo como inválidas as cobranças decorrentes de apuração unilateral de supostas fraudes sem participação do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A apuração de recuperação de consumo de energia elétrica exige a estrita observância dos procedimentos regulamentares previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de nulidade.
A ausência de comunicação formal e comprovada ao consumidor sobre a realização ou alteração da data da perícia técnica configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
A cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral e eivado de vícios formais é inexigível.